Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733594-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIO CESAR DE ALCANTARA SILVA em face de MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 75067578), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0723381-31.2017.8.07.0001, manteve a penhora de créditos no rosto dos autos do processo no 0718800-43.2022.8.07.0018. Indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 75100795). Sem contrarrazões (ID 76092383). Em análise dos autos de origem, observo que o Agravante juntou Termo de acordo (ID 255231550) com o agravado a fim de firmar autocomposição em relação ao débito discutido na execução na origem. Em razão disso, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo para cumprimento da obrigação. Instado a se manifestar, o Agravante pugnou pela perda do objeto do recurso em razão da autocomposição firmada nos autos de origem (ID 78437469) É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribui ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Diante da decisão prolatada nos autos de origem que homologou autocomposição em relação ao débito discutido na origem, verifico que a decisão agravada perde o objeto. Isto porque o objeto do recurso é a discussão quanto a possibilidade de se decretar penhora no rosto dos autos para satisfazer a dívida que o Agravante é devedor. Com a autocomposição entre as partes, não há mais interesse recursal em impugnar a decisão, conforme ressaltado pelo próprio agravante no ID 78437469. Por conseguinte, não se constata interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC. Ante as razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Sem majoração de honorários, pois não fixados na decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 21:26:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador